Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
1. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal.
2. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional.
3. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais.
4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros.
5. Agravo conhecido e não provido.